Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-13.2000.8.11.0025
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000125-13.2000.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LECINDO DE SANT"ANA (APELANTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), CARMELICE SANTANA - CPF: 781.520.621-20 (ADVOGADO), DANIEL FABIANO CIDRAO - CPF: 170.557.908-67 (ADVOGADO), MANOEL ALVES DA ROCHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LECINDO DE SANTANA - CPF: 459.351.301-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000125-13.2000.8.11.0025

APELANTE: LECINDO DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – EXCLUSÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – GRAVIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO –INCOMPATIBILIDADE DA PERMANÊNCIA DO RÉU NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR –

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a defesa busca a reforma da decisão invectivada.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos somente quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Existindo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Não há qualquer reparo a ser operado na dosimetria do réu quando o juiz singular fixa a pena no mínimo legal.

“O cometimento de crime contextualizadamente grave (...) com imposição de pena superior a dois anos de reclusão demonstra que o policial, praça da polícia militar, não é digno da graduação, porquanto denota seu manifesto desrespeito para com a Administração Pública, devendo ser excluído das fileiras da Polícia Militar, sendo irrelevante, na hipótese em referência, o decurso do tempo e a existência de notas de elogios ao representado.”
(TJMT, N.U 1014136-70.2021.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 22/02/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000125-13.2000.8.11.0025

APELANTE: LECINDO DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LECINDO DE SANTANA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Juína, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou pelo crime de homicídio simples, à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, com perda do cargo público – art. 121,
caput
, do CP, c/c. o art. 92, I, ‘b’, ambos do CP (fls. 5.939/5.945).

A Defensoria Pública almeja a anulação do julgamento, argumentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, tendo em vista que a condenação foi baseada
“apenas na confissão do apelante ofertada ainda na fase inquisitorial”
.

Subsidiariamente, requer, genericamente, a redução da pena e o afastamento da condenação da perda do cargo público (fls. 5.979/6.001).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do apelo, face a infringência do princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da sentença (fls. 6.041/6.049).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (fls. 7.488/7.531).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000125-13.2000.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

O Ministério Público suscita o

não conhecimento do apelo, invocando ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sem maiores delongas, a presente preliminar não merece ser acolhida, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça,

cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“(...) embora o recorrido tenha alegado o não conhecimento do apelo invocando o princípio da dialeticidade, compreendo que não tem razão.

Observa-se da interposição da apelação e respectivas razões que o recorrente apresenta, a contento, o dispositivo normativo objeto de sua contrariedade, elencados no artigo 593, III do CPP, bem como a fundamentação do seu inconformismo,
conquanto sem muita profundidade e tangibilidade
.

Ressai que mesmo na hipótese da interposição recursal incorrer em deficiência de fundamentos é de rigor que implicaria em mera irregularidade, uma vez que é possível delimitar a partir das razões do apelo o motivo da irresignação do apelante.

Assim verifico que não há ofensa ao princípio da dialeticidade, ou qualquer prejuízo a análise recursal, ante a possibilidade de se aferir os argumentos apresentados pelo recorrente.

Outrossim é imperioso resguardar o princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que o eventual não conhecimento recursal por inobservância ao princípio da dilatecidade deve estar devidamente explícito, o que não é o caso dos autos.”
(fls. 7.507/7.510)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“No dia 30 de janeiro 1999, por volta das 23:30 horas, no “Bar São Pedro”, conhecido por “Bar da Leninha”, localizado na Rua Martins, no 503 na cidade de Castanheira/MT, o denunciando Lecindo de Sant'ana, fazendo uso de uma arma de fogo (Auto de Apreensão de fls. 55), e agindo com vontade de matar, desferiu na vítima Manoel Alves da Rocha, 2 (dois) tiros a curta distância, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito (Exame Necroscópico) de fls. 06 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 07.

Na data e hora acima mencionados, o denunciando, juntamente com outro soldado militar, utilizando-se de viatura policial, adentraram com armas em punho no referido “Bar São Pedro”, anunciando que iam efetuar revista pessoal nas 5 (cinco) pessoas, aproximadamente, que ali encontravam-se, dentre elas a vítima que naquele momento, tendo pagado a conta, já estava de saída, indo embora.

Segundo os autos, tendo os soldados militares mandado que todos os presentes aproximassem da parede e nela colocassem as mãos, na posição tradicional da conhecida busca pessoal, e após terem revistados Adilson Catarino da Silva, dirigiram-se em relação à vítima, oportunidade em que esta adiantou-se que encontrava-se armada, mas em razão de ser conhecida e moradora antiga na cidade de Castanheira/MT, e que nunca ter se envolvido em confusão, somente ia entregar a arma, calibre “38”, que estava portando, no outro dia, na presença de seu patrão.

Diante das subsequentes insistências do denunciando para que a vítima Manoel entregasse a arma, e em face da resistência por parte desta em assim proceder tão somente no outro dia, culminou-se o desentendimento com os disparos efetuados pelo soldado militar, e assim o fazendo no momento em que a vítima encontrava-se com as mãos para cima, na altura do peito.

Após os fatos, a pedido de irmão da vítima, o denunciando e o outro soldado militar a levaram para o hospital, porém, não resistindo aos ferimentos, veio a falecer.

São dos autos, igualmente, que o denunciando Lecindo efetuou os disparos com a pistola “380”, arma de sua propriedade, mantendo em sua cintura, o revólver calibre “38”, n. 1526902, arma pertencente à corporação militar.”

Registro que, em 9.6.2020, o Des. Marcos Machado, embora tenha extinguido a Revisão Criminal no 1007652-73.2020.811.0000, sem resolução do mérito, concedeu ordem de
habeas corpus
, de ofício, para anular as certidões de intempestividade do recurso e do trânsito em julgado da condenação [ocorrido em 15.5.2011],
determinando o regular processamento deste apelo
.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo e Delito, Mapa Topográfico para Localização de Lesões, Auto de Reconstituição e pela Certidão de Óbito.

O Exame de Necropsia e o Mapa Topográfico para Localização de Lesões apontam que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, um na mão direita [pelo lado de dentro, nas pontas dos dedos], outro no meio da testa (fl. 35).

Quanto à autoria, atento-me quanto às provas produzidas nas fases judiciais.

Na primeira fase do Júri
–
judicium accusatione
–, a
testemunha Maria Helena Paes, proprietária do bar, narrou:

“(...) eu sou proprietária do Bar São Pedro e naquela noite já eram onze horas quando eu pedi licença aos cinco clientes que ainda haviam no bar, solicitando que eles fossem embora para eu fechar o estabelecimento.
O que morreu, um irmão dele e um outro rapaz já tinham acertado a conta e até estavam do lado de fora do bar
, o qual até já estava com uma das portas fechada, faltando sair apenas os outros dois que estavam acertando a conta comigo para sair também.
Nisso chegou o Lecindo e o outro policial e determinaram que os três que estavam do lado de fora retornassem para dento do bar e junto com os outros dois que estavam no interior do bar colocassem as mãos na parede para ser feito uma revista neles. Todos obedeceram a ordem dos policiais, os quais já estavam de arma em punho
como é o costume deles todos fazerem.
Em seguida o Lecindo perguntou se algum deles estava armado, foi quando a vítima se virou de frente para o Lecindo, com as mãos abaixadas espalmadas para a frente e longe do corpo e disse que estava armado sim. O Lecindo então passou a exigir que ele entregasse a arma e a vítima se negava a entregar e ficou naquele entrega e não entrega, até que a vítima falou que só entregaria a arma no outro dia junto com o seu patrão. Nesse momento o
Lecindo apontava a arma bem pertinho na testa da vítima
e o outro policial atrás também apontava a arma para a vítima. Nisso, eu saí um pouco detrás do balcão e pedi para a minha filha sair de dentro do quarto, pois temia que um tiro pudesse atravessar a parede do quarto e atingir a minha filha.
Naquele momento eu já ouvi dois disparos, um atrás do outro. Em seguida o Lecindo me pediu um caderno de onde tirou duas folhas e com elas pegou a arma do rapaz caído ainda se debatendo e levou a arma até o carro lá fora.
A arma ainda estava na cintura do rapaz
. Depois ele retornou dentro do bar e foi aí que o irmão da vítima exigia que ele acudisse seu irmão e não o deixasse morrer, quando o Lecindo pediu para ele pegar o irmão e colocar dentro do carro, mas ele se negou dizendo que foi ele que atirara no irmão e ele que prestasse o socorro. O próprio Lecindo junto com outro rapaz que estava ali pegaram a vítima e colocaram dentro do carro levando-a para o hospital.
Em nenhum momento a vítima fez menção de sacar o revólver, só falou que morria, mas não entregava a arma
. A vítima não comentou se a arma era dele ou do patrão, mas o irmão dele deve sabe (...).”
(fl. 453)

A testemunha Adilson Catarino da Silva descreveu:

“(...) eu estava no bar naquela noite quando os policiais chegaram.
Eles deram revista em mim e perguntaram se havia alguém armado, foi quando a vítima falou que estava armado e os dois policiais meteram a arma nele e pediram para ele entregar a arma, mas a vítima dizia que só entregaria a arma no outro dia na presença de seu patrão e começou a discutir com o acusado Lecindo
. Naquele momento eu que já estava meio tomado e tinha operado uma perna e por isso
estava sentado numa cadeira, me virei na direção do balcão e já ouvi os dois tiros. Enquanto eu assistia a discussão dos dois, a vítima não fez menção de sacar a arma
.
Quando me virei a vítima já estava no chão
e até comentei com o policial que se ele atirara deveria socorrer o rapaz.
Eu só vi a arma da vítima depois que o policial a pegou, mas
não vi essa arma na mão da vítima e nem próximo de onde ele caiu
. Lá no Destacamento eu voltei a ver a arma. O Policial me pediu para ajudá-lo a socorrer o rapaz e eu disse que não poderia fazê-lo porque estava com a perna alterada.
A discussão entre a vítima e o policial era somente a respeito da entrega da arma, pois eu não ouvi a vítima ameaçar sacar a arma
. Dada a palavra ao Promotor de Justiça às suas perguntas respondeu: A vítima estava quase num canto de duas paredes e caiu com os pés para o lado da parede. Pelo jeito dos pés da vítima ele caiu de barriga para cima, embora eu não tenha reparado direito porque eu estava meio embriagado. Eu não lembro bem se os pés da vítima estavam para cima com os calcanhares no chão. Eu não ouvi o policial Lecindo comentar que a vítima teria puxado a arma para ele. Os comentários que surgiram depois é que a vítima não sacou a arma. Esse comentário surgiu depois na rua. Eu não lembro o nome de nenhuma pessoa que tenha comentado comigo, mas não foi nenhum dos que estavam ali presentes. Dada a palavra ao advogado do réu, às suas perguntas respondeu: Não lembro de a vítima ter falado alguma palavra ofensiva contra os policiais. Eu estava sentado no balcão e quando vi os policiais já estavam de arma em punho dentro do bar (...).”
(fl. 455)

A testemunha José Antônio Bonfa declarou:

“(...)
eu estava no bar quando os policiais chegaram e determinaram que todos encostassem na parede
.
Eu encostei na parede e a vítima encostou do meu lado
, mas não encostou a mão na parede.
Os Policiais perguntaram se havia alguém armado e a vítima falou que tinha uma arma, mas não entregaria porque era do seu serviço na fazenda. Nisso começou uma discussão entre a vítima e o policial Lecindo que durou uns 10 minutos
, mas eu não escutei nenhum dos dois fazer xingamento, só discutiam sobre a entrega da arma.
Em seguida eu ouvi os tiros e fiquei parado onde estava, somente me virando quando o policial se movimentou na direção do balcão do bar
. Quando
me virei vi o rapaz caído, mas não vi nenhuma arma com ele. Em seguida o policial pegou a arma da cintura da vítima, a qual eu não tinha visto porque estava encoberta pela camisa
.
Eu não ouvi a vítima falar que iria sacar a arma e não vi ele fazer menção de sacar
. A vítima falava que não iria entregar a arma porque ela era do seu serviço na fazenda. Ele trabalhava para o Jorge Basílio. Eu não observei se a arma estava na parte da frente ou na parte detrás na cintura da vítima. Eu foi quem ajudou o policial a colocar a vítima no carro. Dada a palavra ao Promotor de Justiça às suas perguntas respondeu: A vítima caiu com os pés para o lado da parede, virado para cima. (...).”

O irmão da vítima, Nelson Santos da Rocha, afirmou:

“(...) nós estávamos no bar naquela noite, mas já tínhamos acertado a conta e já estávamos do lado de fora do bar
quando os PMs chegaram e determinaram que voltássemos para dentro do bar, inclusive já com armas em punho
. Lá dentro do bar eles revistaram o Catarino e se aproximaram do Manoel para fazer a revista quando este falou que estava armado, mas não iria entregar a arma porque era uma pessoa de bem e que nunca arrumara confusão com ninguém, mas entregaria a arma no outro dia na presença de seu patrão o senhor Jorge Basílio.
O PM Lecindo insistiu para meu irmão entregar a arma, mas este não queria entregar, foi quando o PM falou: "Se você não entregar a arma eu vou te matar" e em seguida eu já ouvi os dois disparos
.
O meu irmão não fez menção de sacar a arma
, pois estava com as mãos para cima enquanto conversava com o policial
.
O PM atirou na mão e depois atirou na testa do meu irmão
. Ele estava distante do meu irmão à base de um metro. Naquele dia nós tínhamos ido na casa do meu pai e meu irmão tinha me falado que estava armado.
Depois que o meu irmão caiu voltado para cima, a camisa subiu e deu para ver a arma na sua cintura, na parte da frente
.
O meu irmão usava a mão direita.

Depois que ele atirou o PM Lecindo falou "Esse ai já foi!", mas eu vi que o meu irmão ainda estava vivo e pedi ao PM para socorrê-lo ao hospital, mas o PM dizia que ele já estava morto, mas eu abaixei e vi que o meu irmão ainda estava vivo e aí junto com o Catarino e com o próprio Lecindo ajudei a colocar meu irmão no carro: Eu, o meu irmão e o Catarino tínhamos tomado apenas uma cerveja e não tínhamos bebido antes em nenhum outro bar. Eu estava com as mãos encostadas na parede,
mas na hora da discussão eu virei a cabeça e fiquei olhando a discussão dos dois
. Pelo que eu sabia o meu irmão não costumava andar armado, e naquele dia ele não me falou porque estava armado. (...).”
(fl. 459)

Na sessão plenária
[realizada em 5.4.2011], foram inquiridos o irmão da vítima, Nelson dos Santos Rocha, e o policial militar Neuci Ribeiro de Brito, como também interrogado o réu.

O irmão da vítima, Nelson dos Santos Rocha, relatou:

“(...) eu e meu irmão (...), quando a gente ia saindo (...), chegou pra pagar a dona do bar, nisso chegou uma viatura (...), os policiais chegaram e pediram que todos ficassem encostados na parede, que ia fazer uma revista em todos; aí quando chegou pra revistar meu irmão, ele falou que tava armado (...); aí o policial disse que pra ele entregar a arma, se ele não entregasse, seria pior pra ele; aí ele explicou que era uma cara trabalhador e que no outro dia ele se apresentaria com o patrão dele e entregava a arma;
então o pm falou que, se ele não entregasse naquele momento, ele poderia matar ele (...); foi daí que o PM disparou, deu disparos nele
.

JUIZ: qual era a distância do policial no momento dos disparos?

TESTEMUNHA: numa faixa de um metro e meio ou dois metros.

JUIZ: seu irmão estava embriagado.

TESTEMUNHA: não, antes ele tinha tomado uma ou duas cervejas, e lá a gente, em três, tomamos uma garrafa.

JUIZ: Teve uma discussão mais acirrada com os policiais?

TESTEMUNHA: a discussão foi nesse entrega e não entrega (...).

JUIZ: quanto tempo ficou?

TESTEMUNHA: coisa de cinco minutos.

JUIZ: por que seu irmão se negava a entregar a arma?

TESTEMUNHA: porque ele dizia que a arma era da fazenda, e não era dele (...).

JUIZ: então não teve nenhuma briga ali no momento?

TESTEMUNHA: não (...).

JUIZ: seu irmão fez alguma menção de tirar a arma da cintura?

TESTEMUNHA: não, não, que eu tenha percebido, não.

JUIZ: houve bate-boca entre eles ou não?

TESTEMUNHA: sim, a discussão é aquela que eu disse, que ficou aquela entrega, não entrega, entrega senão atiro (...); a discussão foi entre cinco a seis minutos, não chegou a isso.

JUIZ:
no depoimento do Neuci de Brito, ele afirma que a vítima (...) tentou, com a mão direita, sacar o revólver. Isso foi verdade? O senhor presenciou isso?

TESTEMUNHA: eu tava no momento, eu não percebi, eu tava de lado, mas eu virei assim de frente (...); quando começou a discussão ninguém mais ficou na parede, todo mundo ficou observando o fato.

JUIZ: ele afirma que a vítima sacou totalmente o revólver (...).

TESTEMUNHA: não.

JUIZ: isso não ocorreu?

TESTEMUNHA:
não, de maneira alguma, tanto que quando ele caiu, a camisa subiu, e a arma estava na cintura dele, dava de todo mundo ver
(...); quando meu irmão caiu, o pm que fez o disparo falou: ‘esse aí já foi’ (...); aí ei abaixei e vi que ele ainda estava respirando, aí eu pedi pra eles levarem ele pro hospital.

JUIZ: então seu irmão em momento algum levou a mão no revólver.

TESTEMUNHA: que eu tenha visto, não (...).

MP: quando eles chegaram no bar, eles já chegaram com as armas em punho?

TESTEMUNHA: sim.

MP: os tiros foram seguidos?

TESTEMUNHA: sim.

MP: seu irmão gritou que ia atirar?

TESTEMUNHA: não, ele estava apenas falando que ia entregar a arma no dia seguinte, foi quando o policial disparou muito rápido, foram dois tiros seguidos.

MP: o seu irmão usava a mão direita?

TESTEMUNHA: sim.

MP:
alguém lá falou que viu a vítima sacando a arma?

TESTEMUNHA: não, no outro dia todas as testemunhas conversaram e falaram que ele não tinha reagido (...).

MP: o soldado que estava junto com o réu disse que a arma caiu no chão, do lado da perna dele, quando a vítima caiu. Isso é verdade?

TESTEMUNHA: não, inclusive quando eu abaixei pra ver se ele estava vivo, a arma estava na cintura dele, a camisa subiu, tava na cintura, assim na frente
(...); meu irmão era bem baixinho e bem magrinho.

MP:
nesse entrega ou não entrega, o senhor ficou o tempo todo olhando para o vítima.

TESTEMUNHA: sim.

MP: e durante todo o tempo que o senhor ficou olhando, o senhor não viu a vítima tentar sacar a arma?

TESTEMUNHA: não, todo o momento que meu irmão ficou conversando com ele, ele estava com a mão assim
(levantada, no rumo do peito)

MP:
e essa lesão na mão?

TESTEMUNHA: no primeiro disparo, como ele estava com a mão assim (levantada), pegou na palma da mão
.

MP: o policial que atirou, o senhor ouviu ele falar: ‘entrega a arma senão eu atiro?’

TESTEMUNHA: sim.

(...)

MP: o senhor participou da reconstituição lá, que tiraram foto?

TESTEMUNHA: sim.

(...)

MP: na hora da discussão, essa era a posição que vocês estavam, como consta das fls. 174?

TESTEMUNHA: sim.

MP: no momento do disparo, a distância do policial que atirou e a vítima era essa das fls. 175?

TESTEMUNHA: era essa base, mais ou menos. (...).

(...)

DEFESA: quando que iniciou a discussão?

TESTEMUNHA: a partir do momento em que o policial foi pra revistar, daí meu irmão tava de costa, aí ele virou de frente falando que estava armado e que entregaria no outro dia.

DEFESA: e a arma estava aonde?

TESTEMUNHA: tava na frente (...), tava carregada.

DEFESA: desses dois disparos, o primeiro pegou aonde? (...) o que você viu primeiro?

TESTEMUNHA: na mão.

DEFESA: e o segundo?

TESTEMUNHA: na testa.

DEFESA: certeza?

TESTEMUNHA: sim.

(...)

DEFESA: o senhor ouviu seu irmão falar que morreria, mas não entregaria a arma?

TESTEMUNHA: não (...).”

O policial militar Neuci Ribeiro de Brito asseverou:

“TESTEMUNHA: (...) fomos fazer abordagem de rotina (...); chegamos no bar, tinham umas cinco ou seis pessoas, aí o cabo Lecindo ordenou todo mundo ficar na parede, (...) um deficiente ficou encostado na mesa de sinuca (...); aí eu fui fazer a abordagem no que estava na mesa (...); aí fui fazer a abordagem na vítima; quando eu coloquei a mão nas costas dele, ele rodou, aí eu afastei, nisso ele falou que estava armado e não ia entregar a arma; aí o cabo Lecindo mandou ele voltar pra parede (...), aí ele (a vítima) falou que entregava a arma no outro dia, com a presença do patrão (...); os outros estavam na parede (...); ele falou que entregava só se fosse morto (...); ele não voltava pra parede;
aí ele sacou a arma, assim do lado direit
o;
quando ele começou a puxar a arma dele, o cabo Lecindo disparou um tiro, no intuito de desarmar ele, porque, se pega na mão dele, ele já ficava desarmado, aí ficava fácil de imobilizar ele, e recolher a arma dele; só que, no tentar desarmar ele, atirando na mão dele, por ele mexer com a mão, errou o tiro, o tiro pegou na parede, aí ele sacou a arma, aí no que ele sacou a arma pra atirar no cabo, o cabo efetuou um disparo que pegou na cabeça dele
(...).

JUIZ:
o senhor pode me explicar como ele efetuou esse disparo na mão dele? O senhor afirma que ele errou, num gesto de tentar sacar a arma, sendo que o laudo aponta uma lesão justamente na mão dele causada por um disparo de arma de fogo, na mão direita
.

TESTEMUNHA: se acertou, eu não tenho ciência,
só que não foi o suficiente para desarmar ele, só que ele não soltou a arma e foi pra cima; se feriu a mãe dele, não foi suficiente pra cair a arma, e ele continuou com a arma e mirou, aí o cabo Lecindo atirou contra ele.

JUIZ:
só que tem várias testemunhas que estavam presentes e não afirmam essa versão, (...) falou que a vítima não sacou a arma e que arma não caiu no chão (...); a testemunha Maria Helena afirma que a arma ainda estava na cintura do rapaz (...).

TESTEMUNHA: a arma caiu no chão, o cabo Lecindo pegou a arma que estava sob as pernas dele
, não estava no chão não, estava por baixo das pernas dele (...); a arma caiu no chão debaixo das pernas, a arma caiu primeiro.

JUIZ: a outra testemunha, Catarino da Silva, ele afirma que, enquanto assistia a discussão dos dois, a vítima não fez menção de sacar a arma, que quando se virou, a vítima já estava no chão (...); que só viu a arma depois que o policial pegou, que não viu a arma na mão da vítima, nem próximo dele onde ele caiu.

TESTEMUNHA: os demais estavam virados de costas para a parede, eu não sei como eles conseguiram ver.

JUIZ: a outra testemunha José também afirmou que ‘em seguida, o policial pegou a arma da cintura da vítima, a qual não tinha visto, porque estava coberta pela camisa, não vi a vítima sacar a arma, nem fazer menção que ia sacar a arma.

TESTEMUNHA: igual eu expliquei, quando ele sacou da arma,
o Lecindo atirou na mão dele pra ver se desarmasse
.

JUIZ: eu só estou fazendo essas perguntas (...), porque há uma contradição de depoimentos, e o senhor está prestando testemunho com o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho (...); não estou dizendo que o senhor está faltando com a verdade, mas preciso alertá-lo (...). Mesmo diante de conjunto probatório, que aponta que arma estava na cintura, contradizendo essa versão que o senhor está apresentando aqui agora, que a vítima sacou a arma e que o policial ainda tentou atirar na mão dela, o senhor ainda mantém o seu depoimento (...) ?

TESTEMUNHA: foi isso o fato.

(...)

MINISTÉRIO PÚBLICO: o senhor também estava com a arma apontada pra ele ?

TESTEMUNHA: (...) depois eu pus minha arma em punho sim

MINISTÉRIO PÚBLICO: Então estavam vocês dois com armas apontadas para a vítima?

TESTEMUNHA: Sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO: E por que o senhor também não reagiu?

TESTEMUNHA: A reação do cabo Lecindo foi muito rápida (...).

MINISTÉRIO PÚBLICO: o Lecindo falou pra entregar senão ele atirava?

TESTEMUNHA: não

MINISTÉRIO PÚBLICO: e a vítima falou que ia atirar?

TESTEMUNHA: não (...).

DEFESA: há quanto tempo você estava na corporação?

TESTEMUNHA: (...) tinha sessenta dias.

DEFESA: e essa tinha sido a sua primeira ocorrência?

TESTEMUNHA: sim

DEFESA: Quantos policiais tinha naquela época em Castanheira?

TESTEMUNHA: Só nós dois, o outro tava de férias. (...).

DEFESA: às fls. 121 dos autos, foi apreendido um canivete, algumas capsulas intactas e um revolver. Era isso que a vítima possuía lá na hora.

TESTEMUNHA: Isso.

(...)

DEFESA: quando vocês chegaram lá, estavam todos lá dentro.

TESTEMUNHA: todos lá dentro, ninguém pra fora (...)

DEFESA: quanto tempo demorou essa discussão entre Lecindo e a vítima?

TESTEMUNHA: uns dez a quinze minutos.

(...)

DEFESA: Esse primeiro disparo que o Lecindo fez, pegou na mão?

TESTEMUNHA: não falei isso, eu não tinha ciência disso aí, hoje que o doutor passou pra mim que a mão dele foi ferida (...); mas foram dois disparos.

DEFESA: o outro foi na cabeça?

TESTEMUNHA: sim

DEFESA: então houve o primeiro disparo como se fosse um aviso?

TESTEMUNHA: não aviso, foi no sentido de atirar na mão não é pra alertar,
o objetivo era para, se acertasse na mão dele, ele ficaria indefeso, aí tinha como pegar a arma dele.

DEFESA: eles estavam frente à frente?

TESTEMUNHA: sim

DEFESA: você conseguia ver tudo que estava se passando desde de quando o Lecindo deu o primeiro disparo? Você tinha uma visão que te permite confirmar que realmente a vítima estava sacando a arma?

TESTEMUNHA: eu estava de frente pra vítima (...), dava pra ver perfeitamente. (...).”

O policial Neuci Ribeiro de Brito, ainda na sessão do Júri, foi inquirido novamente, para que fosse quesitado aos jurados se ele fez afirmação falsa em relação a fato relevante concernente ao processo:

“JUIZ: durante os debates, o Ministério Público pediu que fosse quesitado falso testemunho em relação ao seu depoimento, na oportunidade em que o senhor afirma que a vítima sacou da arma e as testemunhas afirmaram que não houve isso; diante desse fato e da possibilidade de o fato deixar de ser punível, se a até a sentença, o senhor se retratar. (...) O senhor mantém ou deseja alterar o seu depoimento?

TESTEMUNHA: o meu depoimento foi em cima do fato ocorrido, vai permanecer. (...), foi como eu falei, a vítima começou a puxar a arma, quando ela puxou a arma, o Lecindo viu que ele tava sacando, ele tentou minimizar a situação, pra tentar desarmar ele, atirou na mão, mas não foi o suficiente para desarmá-lo, aí a vítima puxou mais, até que ocorreu o segundo disparo
. (...)

MP: os senhores mantem a versão de que a arma caiu no chão? as testemunhas disseram que arma tava na cintura da vítima quando ela caiu.

TESTEMUNHA: a arma estava no chão, ela caiu por deixo das coxas (...), a arma caiu primeiro, ele caiu sobre a arma.”

Por fim, o apelante LECINDO revelou:

“ACUSADO: (...) estávamos fazendo ronda preventiva e ostensiva, chegamos no bar citado, adentramos, ninguém adentrou com arma em punho, no momento em que foi dado voz de comando para as pessoas que ali estavam ficaram na parede, aí sim nós sacamos a nossa arma e ficamos em posição de cobertura (...); no momento nós realizamos a busca no Catarino, conhecido como “boi”, ele permaneceu na mesa de sinuca, porque estava deficiente, revistamos um, quando se aproximou-se do rapaz que estava com o Manoel armado, ele virou repentinamente e disse que estava armado;
desde o momento que ele falo que estava armado, ele segurou no cabo do revólver
; aí eu mantive a calma, entramos em negociação, conversa, insisti de toda e qualquer maneira, porque eu não procurei aquela situação, e nunca estive a frente de uma pessoa armada segurando um revólver dizendo que não entregaria e fiquei 10, 15 minutos ou mais tentando fazer com que ele voltasse a posição para que nós efetuássemos o serviço, viesse desarmado e fazer a sua condução até a delegacia para que fosse prestado o esclarecimento a respeito da arma;
onde tudo vai acontecer é que ele sacou a arma (...), o clima ficou muito tenso, e a distância entre dois metros não tinha como eu retroceder
e eu insistir de toda e qualquer maneira que eu aprendi tanto na polícia como na vida singular, para que ele voltasse a posição e se entregasse por nós, não temos como recuar após dar uma voz de comando, porque nós somos autoridade constituída pelo estado e nossa função é manter a ordem e a paz pública diante dessa situação.

JUIZ: então você afirma que ele ficou o tempo todo com a mão na cintura?

ACUSADO: com a mão no revólver.

JUIZ: com a mão no revólver?

ACUSADO: sim senhor.

JUIZ: e o senhor só efetuou o disparo...

ACUSADO: após ele tentar sacar a arma
! E jamais eu efetuaria o disparo em alguém se a pessoa estiver com a mão levantada, até porque ninguém está acima da lei, nós podemos ser julgado e condenado como qualquer pessoa.

JUIZ: essa arma caiu ao chão, como que foi após?

ACUSADO: após o segundo disparo a arma caiu e ficou de baixo da perna dele,
isso é fato que aconteceu e não tem como nós desviar para direita e nem para a esquerda, somente a verdade.

JUIZ: o que o senhor atribui o fato das testemunhas, fora o policial militar que estava participando também dessa diligência, as outras demais testemunhas contarem uma outra versão? O que o senhor atribui a isso? Elas teriam motivo para acusar o senhor?

ACUSADO: eu não posso afirmar para o senhor, cada um tem o livre arbítrio, o senhor sabe disso aí, e assim a maioria das testemunhas estavam na parede, estavam em posição de ser revistado, o único que estava na mesa de sinuca é o “boi”.

JUIZ: o primeiro tiro foi quando a vítima já tinha sacado a arma?

ACUSADO: sacado a arma!

JUIZ: o senhor acertou a mão dela?

ACUSADO: não para recordar se eu acertei a mão ou não acertei, eu só vi a arma vindo para o meu lado
, e como estava muito perto foi uma questão de segurança entre eu e o companheiro.

JUIZ: o disparo foi imediato?

ACUSADO: foi imediato.

JUIZ: os dois?

ACUSADO: os dois
! O momento em que o depoimento do informante diz ele recusou a prestar o socorro para o próprio irmão.

JUIZ: a testemunha, a senhora lá do bar, ela não estava em posição na parede.

ACUSADO: eu não me recordo, mas eu creio que ela nem estava no balcão.

JUIZ: e ela afirma uma versão diferente, ela afirma que a vítima, que essa arma foi tirada da cintura da vítima.

ACUSADO: negativo, a arma caiu realmente e ficou de baixo da perna dele.

JUIZ: A Maria Elena de Paz, folhas 2028, ela afirma que ela ouviu os disparos um atrás do outro e em seguida (...) pediu um caderno, de onde tirou duas folhas e com ela pegou a arma do rapaz caído ainda se debatendo e levou a arma até o carro lá fora, a arma ainda estava na cintura do rapaz. Ela afirma que em nenhum momento a vítima fez menção de sacar a arma o revólver, só falou que morria, mas não entregava a arma.

ACUSADO: ele falou por várias vezes que só entregaria morto.

JUIZ: mas ela afirma que em nenhum momento a vítima fez menção de sacar a arma nesse período de discussão.

ACUSADO: mas eu creio que ela nem estava vendo. Foi um momento de muita tensão dentro daquele recinto lá.

JUIZ: o senhor tinha quantos anos quando isso ocorreu?

ACUSADO: eu tinha 26 anos.

JUIZ: senhor tinha quanto tempo de polícia?

ACUSADO: já tinha 7 anos de polícia.

JUIZ: o senhor já tinha 7 anos de polícia nessa época?

ACUSADO: sim senhor.

JUIZ: o senhor tem mais alguma coisa a alegar em sua defesa?

ACUSADO: não meritíssima, eu creio que está tudo aí.

JUIZ: o senhor já envolveu em outro fato envolvendo agressão? Disparo de arma contra outra pessoa?

ACUSADO: não senhor.

JUIZ: e antes desses fatos?

ACUSADO: também não senhor.

JUIZ: tem mais alguma coisa a alegar?

ACUSADO: o fato que aconteceu né, jamais eu colocaria a minha vida em risco e mesmo a minha profissão, porque mesmo que eu recolasse, eu seria punido porque nós não podemos retroceder diante de uma ocorrência.

MINISTÉRIO PÚBLICO: quantas armas o senhor tinha aquele dia?

ACUSADO: eu não me recordo, mas eu acredito que eu tinha dois.

MINISTÉRIO PÚBLICO: essa arma com a qual o senhor atirou, era do senhor ou era da polícia militar?

ACUSADO: era particular.

MINISTÉRIO PÚBLICO: que arma que era?

ACUSADO: uma 380.

MINISTÉRIO PÚBLICO: uma pistola?

ACUSADO: sim, senhora.

MINISTÉRIO PÚBLICO: eu queria só que o senhor esclarecesse, vocês chegaram de arma em punho?

ACUSADO: não, senhora.

MINISTÉRIO PÚBLICO: não?

ACUSADO: não senhora.

MINISTÉRIO PÚBLICO: até o seu próprio colega que veio aqui depor e ele falou que vocês chegaram de arma em punho, todas as testemunhas falaram que vocês chegaram de arma em punho.

ACUSADO: não falaram, mas o procedimento, nós chegamos assim que dou a voz de comando eu saco a minha arma.

MINISTÉRIO PÚBLICO: vocês entraram no bar com a arma em punho?

ACUSADO: não senhora.

MINISTÉRIO PÚBLICO: o boletim de ocorrência foi o senhor que lavrou?

ACUSADO: sim.

(...)

DEFESA: Lecindo, você falou que na época tinha 7 anos de profissão né?

ACUSADO: sim.

DEFESA: desses 7 anos acho que teria sido a primeira vez que você deparou com uma situação como essa?

ACUSADO: com uma situação desse nível sim.

DEFESA: e posteriormente agora já mais calibrado, você se deparou com situações similares como essa?

ACUSADO: assim, igual, igual ainda não, mas até mais perigoso como alguns assaltos igual em nova mutum que foi visto em (...) nacional já presenciei sim.

DEFESA: quando você foi afastado, você também foi objeto de investigação do inquérito do policial militar né?

ACUSADO: sim senhor.

DEFESA: você se lembra quanto tempo pendurou esse inquérito do policial militar?

ACUSADO: eu não lembro não doutor.

DEFESA: eles já ouviram a dona Maria Elena, ouviram o “Douglas” que você falou, ouviram o José, ouviram o Márcio, essas pessoas foram ouvidas na época né.

ACUSADO: sim.

DEFESA: e qual que é o resultado assim desse inquérito policial militar?

ACUSADO: nós não temos acesso, ao inquérito.

DEFESA: você recebeu ou ficou sabendo se você foi absolvido?

ACUSADO: fui absolvido.

DEFESA: quando vocês ficaram de arma em punho com o seu colega (...), mas lá dentro do salão do bar vocês ficaram com a arma em punho?

ACUSADO: sim, somente eu estava com a arma em punho no momento em que foi realizado a revista, isso é um procedimento e todas as polícias utiliza isso daí.

DEFESA: tem como você explicar qual o motivo de você estar usando uma pistola 380 e bem como o revólver calibre 38 fornecido pela polícia militar, pelo estado?

ACUSADO: como é do conhecimento de alguns da sociedade a polícia militar hoje em dia que ela está mais moderna, mas antes a gente utilizada revólver velho que negava as vezes e por isso era cautelado um revólver para cada policial e a maioria utilizava armas particulares, por esse motivo, eu trabalhei dois anos, nós não tínhamos viatura, telefone, uma rádio, nós fomos largados ali no município de Castanheira.

DEFESA: cautelado, o que isso quer dizer?

ACUSADO: assim, muitos batalhões são cautelados, você cautela a cada 24 horas, ou a cada 12 horas; no quartel as armas ficam ali, na época eu que estava respondendo pelo comando.

DEFESA: essas armas cauteladas, algumas vezes elas eram cauteladas pelo próprio Poder judiciário? Você sabe, ou tinha conhecimento disso ou não?

ACUSADO: sim, sim, algumas vezes era cautelada pelo poder judiciário.

DEFESA: essa sua, (...) era cautelado ou você que adquiriu ela mesmo?

ACUSADO: não, era particular.

DEFESA: quando tempo mais ou menos quando você assumiu a frente do brito que ficou dialogando ou discutindo com a vítima, a fim de que ela entregasse a arma?

ACUSADO: de 10 a 15 minutos ou mais; tentei de tudo quanto é forma e meio, faltei a ajoelhar e me humilhar para ele se entregar, mas ele não se entregou em momento algum.

DEFESA: dessa entrega, se ele houvesse feito a entrega da arma para vocês, qual que seria o procedimento ali? Posteriormente?

ACUSADO: se ele voltasse a posição de revista, iria ser feito a busca, recolhido e apreendido a arma, e seria conduzido até a delegacia para prestar esclarecimento para a Justiça.

DEFESA: o senhor iria prendê-lo em flagrante?

ACUSADO: sim, senhor.

DEFESA: já foi perguntado, mas eu vou te perguntar novamente, lá na época dos fatos 31 de janeiro de 99, só estava vocês dois?

ACUSADO: sim, senhor!

DEFESA: então quem teria que lavrar esse boletim de ocorrência que está nos autos, folhas 8 ou folhas 9, seria vocês e o Dultro?

ACUSADO: sim senhor.

DEFESA: não haveria outros colegas seus a fim de lavrar esse boletim né?

ACUSADO: na época não.

DEFESA: você já tinha feito algumas batidas lá nesse bar da dona Ana de São Pedro?

ACUSADO: sim.

DEFESA: e o que foi aprendido algo mais ali antes desses fatos? O que era ali afinal de contas era uma ZBM?

ACUSADO: ali era uma zona de baixo, uma “ZMB”, com mulheres fazendo programas e tudo.

DEFESA: eram constantes a batida da polícia ali?

ACUSADO: eram constates.

DEFESA: foi feita a reconstituição dos fatos (às folhas 92, 93 e 94), vocês conseguem enxergar daí? Era mais ou menos essa distância que o Brito estava no momento em que ele falou que não estava armado?

ACUSADO: sim.

DEFESA: (folha 92, figura 5). Aí na (folha 93) você assumiu a frente do Brito e assumiu essa distância?

ACUSADO: sim, aproximadamente dois metros
.

DEFESA: e foi essa reação aqui dele? Ele levando a mão a arma?

ACUSADO: sim, o tempo todo eu conversando...
ele com a mão no revólver, no cabo do revólver.

DEFESA: e esse foi o primeiro disparo quando você deu? (folha 94) direcionado a mão dele?

ACUSADO: sim
.”

Anoto que o apelante e o policial Neuci também prestaram as mesmas versões na fase policial e na primeira etapa do Júri.

Consta da Ata da Sessão que a Defensoria Pública requereu a absolvição do réu,
“sustentando o exército regular de direito e legítima defesa”
(fl. 7.332).

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria imputada ao apelante, respondendo aos seguintes quesitos:

“
Primeira série – Homicídio Simples

PRIMEIRO QUESITO: no dia 30 de janeiro de 1999, por volta das 23 horas e 30 minutos, no "Bar São Pedro", conhecido por "Bar da Leninha", localizado na rua Martins, n. 503, na cidade de Castanheira/MT, a vítima Manoel Alves da Rocha recebeu disparos de arma de fogo, que lhe causou os ferimentos descritos no auto de exame necroscópico de fls. 10/11 dos autos?

(4) SIM

SEGUNDO QUESITO: esses ferimentos foram a causa da morte da vítima?

(4) SIM

TERCEIRO QUESITO: o réu Lecindo de Sant ́ana causou essas lesões na vítima?

(4) SIM

QUARTO QUESITO: o jurado absolve o acusado?

(2) sim (5) NÃO

Segunda série – falso testemunho

PRIMEIRO QUESITO: durante a colheita da prova em plenário, a testemunha Neuci Ribeiro de Brito, qualificada na gravação audiovisual, fez afirmação falsa em relação a fato relevante concernente ao processo a que responde o réu Lecindo de Sant ́ana?

(6) SIM (1) não”
[fls. 7.344 – Sessão realizada em ]

Diante desse contexto fático, não pode prosperar a pretensão defensiva deduzida nas razões recursais, ao asseverar que todos os demais depoimentos devem ser desprezados, considerando-se, unicamente, a versão do apelante [de que somente atirou contra a vítima porque esta teria apontado a arma de fogo que trazia consigo em sua direção], que foi corroborada pelo depoimento do policial Neuci Ribeiro de Brito.

O Conselho de Sentença, além de considerar que o policial militar Neuci Ribeiro de Brito fez afirmação falsa
“em relação a fato relevante concernente ao processo”
, reconheceu que o réu LECINDO foi o responsável pela morte da vítima e não o absolveu.

Como visto, a versão do Ministério Público – no sentido de que o réu efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima sem que a mesma tivesse tentado sacar o seu revólver, o qual, inclusive, teria sido recolhido da sua cintura, após a sua queda – tem suporte nas declarações judiciais das testemunhas Maria Helena Paes e José Antônio Bonfa, como também do irmão da vítima, Nelson dos Santos Rocha.

Não se ignora que as testemunhas Maria Helena Paes e José Antônio Bonfa não presenciaram o momento exato dos disparos [pois viraram-se], contudo, foram categóricos ao afirmar que, ao voltarem os olhos para a cena do crime, visualizaram o réu recolher o revólver da cintura da vítima. Confiram-se:

“(...) Lecindo me pediu um caderno de onde tirou duas folhas e com elas pegou a arma do rapaz caído, ainda se debatendo, e levou a arma até o carro lá fora.
A arma ainda estava na cintura do rapaz
.”
(Maria Helena Paes)

“(..) quando me virei, vi o rapaz caído, mas não vi nenhuma arma com ele
. Em seguida o policial pegou a arma da cintura da vítima, a qual eu não tinha visto porque estava encoberta pela camisa
. Eu não ouvi a vítima falar que iria sacar a arma e não vi ele fazer menção de sacar.”
(José Antônio Bonfa)

Igualmente, a testemunha
Adilson Catarino da Silva, embora não tenha detalhado o local em que a arma se encontrava, afirmou que não observou a vítima segurando-a,
in verbis
:

“(...) estava sentado numa cadeira, me virei na direção do balcão e já ouvi os dois tiros. Enquanto eu assistia a discussão dos dois, a vítima não fez menção de sacar a arma. Quando me virei a vítima já estava no chão e até comentei com o policial que se ele atirara deveria socorrer o rapaz.
Eu só vi a arma da vítima depois que o policial a pegou, mas não vi essa arma na mão da vítima e nem próximo de onde ele caiu
. (...).”

De toda sorte, a pessoa que a tudo presenciou, Nelson dos Santos Rocha [irmão], afiançou [nas duas fases do Júri] que o réu, além ter disparado contra a vítima enquanto esta estava com as mãos para cima, recolheu o revólver da cintura de Manoel, após a sua queda. Certifica-se:

JUIZ: ele afirma que a vítima sacou totalmente o revólver (...).

TESTEMUNHA: não.

JUIZ: isso não ocorreu?

TESTEMUNHA:
não, de maneira alguma, tanto que quando ele caiu, a camisa subiu, e a arma estava na cintura dele, dava de todo mundo ver

MP: o soldado que estava junto com o réu disse que a arma caiu no chão, do lado da perna dele, quando a vítima caiu. Isso é verdade?

TESTEMUNHA: não, inclusive quando eu abaixei pra ver se ele estava vivo, a arma estava na cintura dele, a camisa subiu, tava na cintura, assim na frente
(...); meu irmão era bem baixinho e bem magrinho.

(...)

TESTEMUNHA: no primeiro disparo, como ele estava com a mão assim (levantada), pegou na palma da mão
. (...)

Não bastasse, a versão dada por Nelson dos Santos Rocha [irmão], no sentido de que o réu efetuou os disparos enquanto a vítima estava com as mãos para cima, no rumo do seu peitoral [
ou seja, em posição de rendição
], converge com as imagens contidas do Mapa Topográfico para Localização de Lesões, nas quais é possível constatar que um dos tiros acertou a mão direita,
pelo lado de dentro, nas pontas dos dedos
.

Por outro lado, os apontamentos constantes do referido Mapa Topográfico confrontam a versão dada pelo réu [que foi corroborada pelo policial Neuci].

Isso porque, se a vítima estivesse sacando a arma da sua cintura quando recebeu o primeiro tiro, este teria que ter acertado o dorso da mão dela, e não a parte interna.

Sopesando a forma em que uma pessoa segura uma arma de fogo [com as pontas dos dedos para dentro, voltadas para o seu corpo], é impossível o tiro atingir as pontas dos dedos, pela parte interna da mão.

De mais a mais, não me parece plausível que um tiro na mão da vítima, enquanto ela sacava a sua arma, não teria sido capaz de desarmá-la, tornando desnecessário o réu prosseguir com mais um disparo, atingindo, desta vez, o meio da testa de Manoel.

Assim, a versão do apelante e do seu colega, o policial Neuci Ribeiro, destoa do conjunto probatório, o qual aponta que a vítima
não
sacou a arma de fogo e a apontou em direção do réu.

Ademais, conforme bem consignou a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“e mesmo na hipótese de se considerar eventual menção por parte da vítima em manejar a arma de fogo naquele momento, a reação do réu mostrou-se, no mínimo, desproporcional, ao disparar acertando a mão direita e a testa da vítima, região vital, sendo certo que estava na companhia de outro agente policial igualmente armado podendo tentar contornar a situação de forma não letal”
(fl. 7.524, Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva).

Nesse contexto, o Conselho de Sentença optou por uma das teses expostas em plenário, no caso, pela acusação, de que o apelante matou Manoel Alves da Rocha, efetuando dois disparos de arma de fogo
“no momento em que ‘o mesmo’ encontrava-se com as mãos para cima, na altura do peito”
.

Certo é que existem duas teses, uma brandida pela acusação, e outra sustentada pela defesa, e ambas foram submetidas ao crivo do Júri Popular, que decidiu pela primeira delas, condenando o apelante LECINDO pelo homicídio da vítima Manoel Alves da Rocha.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide a Súmula 28 do STF,
in verbis
:

“A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.”

Nesse contexto,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal no 13).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a deliberação do Conselho de Sentença, razão pela qual deve ser mantida a decisão dos jurados.

Aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço,
diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Na espécie, a Corte de origem decidiu que a condenação do acusado, pelo delito do art. 121, §2o, inciso IV, do CP, encontra amparo na prova dos autos.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.107.452/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 6/9/2022)

“
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos
, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.”
(TJMT, N.U 0007120-14.2019.8.11.0013, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 21/09/2022)

Noutro giro, não há qualquer reparo a ser operado na dosimetria do apelante, na medida em que o juiz singular, embora tenha elevado a pena-base em 6 meses, a reduziu para o mínimo legal, na segunda fase [em razão da atenuante da confissão, obedecendo a Súmula 231 do STJ], e, não identificando causas de aumento e diminuição,
tornou-a definitiva em 6 anos de reclusão, em regime prisional semiaberto
.

Por fim, o Juiz-Presidente decretou a perda do cargo público nestes termos:

“(...) como efeito da condenação, declaro, ainda, a perda do cargo público exercido pelo réu, uma vez que a pena privativa de liberdade é superior a quatro anos, a teor do que dispõe o artigo 92, I “b” do Código Penal. (...)”.
(fls. 7.348/7531)

A Defensoria Pública não apresentou nenhum argumento correlato para se excluir a condenação do réu quanto à perda da função pública,
limitando-se a requer genericamente
“que o mesmo não perca seu cargo público”
(fl. 6.001).

No caso, exsurge claro que a sentença encontra-se fundamentada quanto ao capítulo referente à perda da função pública, decorrente da condenação imposta ao apelante.

Constituí um paradoxo o apelante continuar no cargo diante da condenação por crime de homicídio que praticou contra um civil.

Não por outra razão que se decretou a perda do cargo, conforme fundamentação encontrada na sentença do Tribunal do Júri.

Diante da decisão dos jurados, estava o juiz autorizado a decretar a perda da função pública, conforme, aliás, já assentou o STF,
in verbis
:

“O art. 125, § 4o, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
”. (...).”
(RE 601146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 21-10-2020)

Trago ainda os seguintes precedentes do STJ e deste Tribunal:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI [...] PERDA DO CARGO PÚBLICO. PENALIDADE APLICADA PELO MAGISTRADO COMO EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO OCUPADO DE POLICIAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação expressa e idônea para motivação da perda do cargo público, ressaltando que
a gravidade do crime praticado (homicídio
qualificado)
era de fato incompatível com o cargo de policial, bem como o apontamento do requisito objetivo, uma vez que a pena imposta coadunaria na perda do cargo, em atenção ao disposto no artigo 92, inciso I, alínea "b" do Código Penal
[...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1863493/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

“REVISÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – DELITO PRATICADO CONTRA CIVIL – PERDA DO CARGO PÚBLICO – EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO (ART. 92, I, B, DO CP) – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SUA DECRETAÇÃO, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO (ART. 125, §4.o, DA CF) – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. A competência da Justiça Militar prevista no §4.o do art. 125 da Carta Maior restringe-se à decisão da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças quando esta constituir pena acessória de delito de sua respectiva competência, o que não se verifica na hipótese dos autos, que
trata de crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar, competindo, pois, tal como perfectibilizado, ao MM. Juiz-Presidente do Egrégio Tribunal do Júri a declaração dos efeitos da sentença (art. 92, I, b, do CP),
sendo, pois, desnecessária a existência de procedimento autônomo.”
(N.U 1007958-13.2018.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, 19/03/2019)

“REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, §1.o, INC. IV, DA LEI N.o 10.826/03 [PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA] – (...) MÉRITO –
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA PREENCHIDOS – PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – NATUREZA GRAVE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PERPETRADO QUE PERMITEM O RECONHECIMENTO DA SUA INDIGNIDADE E DA INCOMPATIBILIDADE PARA PERMANECER NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
O cometimento de crime contextualizadamente grave (...) com imposição de pena superior a dois anos de reclusão demonstra que o policial, praça da polícia militar, não é digno da graduação, porquanto denota seu manifesto desrespeito para com a Administração Pública, devendo ser excluído das fileiras da Polícia Militar, sendo irrelevante, na hipótese em referência, o decurso do tempo e a existência de notas de elogios ao representado
.”
(N.U 1014136-70.2021.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, 22/02/2022)

Por conseguinte,
“deve ser preservada a perda do cargo público, uma vez que o juiz sentenciante decretou-a objetivamente com base no artigo 92, caput e inciso I, “b” do Código Penal, como efeito da condenação, sendo certo que está patentemente demonstrado que a conduta do réu, na função de Policial Militar, ao praticar o homicídio, é totalmente incompatível com o cargo público por ele ocupado, e incompatível também, o cumprimento da pena aplicada com a função desempenhada, razão pela qual, não pode permanecer no serviço público”
(fl. 7.531, parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça).

Ressalto que não se pode confundir falta de fundamentação com decisão concisa, onde o juiz justificou a perda da função pública tanto em razão do montante da pena aplicada, quanto pela incompatibilidade do crime praticado com a natureza do cargo.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022